Tribunal: TJMT
Processo: 0001162-32.2013.8.11.0086
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001162-32.2013.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JOAO ANTONIO HERNANDEZ LOPES - CPF: 335.241.658-34 (APELADO), IVONIR ALVES DIAS - CPF: 771.633.541-34 (ADVOGADO), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), JOAO CARLOS HERNANDEZ - CPF: 069.691.858-77 (APELADO), ELAINE COMISSO HERNANDEZ - CPF: 080.450.398-25 (APELADO), FHAENIX DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 04.888.379/0001-79 (APELANTE), JOSE ARAUJO RIBEIRO - CPF: 353.373.818-30 (APELANTE), ESPÓLIO DE JOÃO CARLOS HERNANDEZ (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA EMPRESARIAL – PREJUÍZOS CAUSADOS MEDIANTE USO INDEVIDO DO CNPJ – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
ARBITRADO PELO DANO EXTRAPATRIMONIAL – VALOR EXCESSIVO – MINORAÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO
.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido o valor arbitrado na sentença, quando não se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

0001162-32.2013.8.11.0086 – Nova Mutum

Apelante:
Fhaenix Distribuidora de Bebidas e Alimentos Ltda.

Apelados:
João Antônio Hernandez Lopes e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
Fhaenix Distribuidora de Bebidas e Alimentos Ltda.
em face da r. sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, que nos autos da ação de rescisão de contrato c/c indenização por dano moral que lhe move João Antônio Hernandez Lopes e outros, julgou parcialmente procedente o feito
, declarando a rescisão do contrato e condenando a empresa ré ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de dano moral para cada autor, bem como da multa contratual e a devolução do montante de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) ao autor João Antônio Hernandez Lopes, além das custas processuais e honorários advocatícios
.

Inconformada, a apelante sustenta que o valor fixado a título de dano extrapatrimonial é desproporcional ao dano sofrido pelos apelados, motivo pelo qual requer a sua minoração, sob pena de enriquecimento ilícito
.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (id. 74204109 – pág. 05).

É o relatório.

Cuiabá,

de março de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

0001162-32.2013.8.11.0086 – Nova Mutum

Apelante:
Fhaenix Distribuidora de Bebidas e Alimentos Ltda.

Apelados:
João Antônio Hernandez Lopes e outros

V O T O

Cinge-se dos autos que João Antônio Hernandez Lopes e João Carlos Hernandez moveram ação de rescisão de contrato c/c indenização por dano moral contra a Fhaenix Distribuidora de Bebidas e Alimentos Ltda., aduzindo que, em 26.10.2012, firmaram contrato de compra e venda com a empresa ré para administração e venda da sociedade empresarial Comercial de Alimentos JJ Ltda., onde passaram aos compradores a totalidade das suas cotas de participação da referida empresa pelo montante de R$ 3.130.000,00 (três milhões, cento e trinta mil reais), contudo, a ré, ao assumir o controle empresarial, mas ainda sem transferir o CNPJ para o seu nome, passou realizar gastos vultosos superiores a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), somando-se dívidas praticadas pelos novos administradores e verbas trabalhistas.

Seguem aduzindo, que em decorrência dos prejuízos causados pela empresa ré, estão em situação financeira grave, motivando o manejo da demanda.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que os autores comprovaram a contratação através do instrumento particular de contrato de compra e venda de quotas sociais, imóveis e fundo de comércio e domínio, bem como o prejuízo alegado, julgou parcialmente procedente o feito, declarando a rescisão do contrato e condenando a empresa ré ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de dano moral para cada autor, bem como da multa contratual e a devolução do montante de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) ao autor João Antônio Hernandez Lopes, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada, a apelante se insurge somente contra o
quantum
arbitrado, alegando que o valor fixado a título de dano extrapatrimonial é desproporcional ao dano sofrido pelos apelados, motivo pelo qual requer a sua minoração, sob pena de enriquecimento ilícito.

Pois bem.
In casu
, resta incontroverso a responsabilidade da apelante quanto ao dano sofrido pelos apelados,

em razão do erro que cometeu, até pela inexistência de qualquer inconformismo neste sentido.

Sendo assim, existindo a responsabilidade civil da apelada, passo a análise do
quantum
indenizatório fixado em R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada autor, ora apelados, objeto de irresignação do recurso.

É sabido que a Constituição Federal em seu art. 5o, inc. V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Sendo assim, é certo que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-lo, visando à compensação pelo dano sofrido.

Assim, a quantificação desses valores oferecem grandes dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada autor pelo dano moral é excessiva, considerando as particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

A jurisprudência é pacífica no entendimento de que o magistrado possui o livre convencimento para fixar o valor que entender justo a título de indenização por dano moral,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. MAJORAÇÃO.
Não havendo limites quantitativos legais para o arbitramento do valor devido a titulo de indenização por danos morais, deve esta ser fixada ao livre arbítrio do juiz, observando, por óbvio, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Para tanto, indispensável a fixação da quantia de forma compatível com a reprovabilidade da conduta, com a gravidade do dano por ela ocasionado, com as condições econômicas e sociais das partes. APELO PROVIDO.
(TJRS, RAC n. 70034070003, 9a Câm. Cív., Rel. Des. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 23.06.2010 – negritei e grifei)

Entretanto, o valor arbitrado na sentença deve ser reduzido, quando não se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto, consoante visto na espécie, senão vejamos,
verbis
:

“AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CDC – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – COBRANÇA DIVERSA DA CONTRATADA – VALOR E QUANTIDADE DAS PARCELAS – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –
DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
ARBITRADO – VALOR EXCESSIVO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, em que pese tenha havido a contratação do empréstimo consignado, com o recebimento do crédito pela autora, o valor e a quantidade das parcelas foram alteradas sem o consentimento da consumidora, causando-lhe prejuízo, mormente em razão do valor final ser aproximadamente o triplo do que foi creditado em sua conta corrente, de modo que a declaração nulidade do contrato, com a condenação da restituição das parcelas cobradas indevidamente, se mostra correta.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

A má prestação no serviço, consubstanciado na concessão do empréstimo de forma diversa da contratada, em prejuízo ao consumidor, impõe o dever se indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
.

Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, § 2o, do CPC.”
(TJMT, RAC n. 0002448-39.2010.8.11.0025, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 20.03.2019 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma parcial
, para minorar a verba indenizatória para R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para cada autor, com incidência de juros de mora e correção monetária nos termos da r. sentença.

Posto isso, conheço do recurso interposto e

lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá,

de março de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021